Tribunal: TJES
Processo: 5000205-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000205-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: UDSON AURICH
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARG
AD
O
:
UDSON AURICH

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos declaratórios
manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
,

e
is que irresignad
o
com
o acórdão
que
negou provimento ao seu a
gravo de instrumento,
mantendo
decisão que
concedeu ao Embargado
UDSON AURICH,

o direito a a
bstenção de negativação do nome do agrava
do
em banco de dados de proteção ao crédito
e medidas expropriatórias
decorr
entes
do inadimplemento de Cédula de Crédito Rural pactuada
entre as partes, cuja exigibilidade do crédito também restara suspensa.

Suscita, em suma, o Embargante restar omisso o julgado a respeito da ausência de laudo técnico e envio de pedido administrativo por advogado sem procuração.

Em suas contrarrazões o Embargado aduz a intempestividade dos aclaradores, reafirma os termos da decisão recorrida, dizendo haver mero interesse de reapreciação das matérias já analisa.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARG
AD
O
:
UDSON AURICH

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de embargos declaratórios manejado por
BANCO DO BRASIL S/A
,

eis que irresignado com o acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo decisão que concedeu ao Embargado
UDSON AURICH,
o direito a abstenção de negativação do nome do agravado em banco de dados de proteção ao crédito e medidas expropriatórias decorrentes do inadimplemento de Cédula de Crédito Rural pactuada entre as partes, cuja exigibilidade do crédito também restara suspensa.

Suscita, em suma, o Embargante restar omisso o julgado a respeito da ausência de laudo técnico e envio de pedido administrativo por advogado sem procuração.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que não assiste razão ao Embargante quanto ao vício apontado, inexistindo as ditas omissões no julgado.

Sobre a alegada ausência de demonstração efetiva do prejuízo causado pela estiagem, o julgado fora expresso em citar, com o devido destaque, o texto do §2º, do art. 36, da Lei 13.606/18, que muito claramente excetua a regra de comprovação de prejuízo.

§2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

No mais, quanto a dita ausência de procuração do cliente no ato do requerimento administrativo junto ao Banco-Recorrente, o acórdão deixou claro que decorre da peça de ingresso que dirigiu-se o Agravado à agência bancária em mais de uma oportunidade, requerendo a concessão do prolongamento, inclusive o ratificando via e-mail, o que teria sido negado pelo Agravante.

Nesse contexto, sobre a procuração em específico, consta dos autos troca de e-mails entre as partes em que solicitado pelo preposto do Banco do Brasil a dita procuração, no que teria sido atendido pelo Agravante.

Assim, diante de uma cognição perfunctória, como próprio desta via, restou asseverado que havia probabilidade na pretensão vertida pelo Autor-Recorrido e que os requisitos legais ao alongamento pretendido, por certo, seriam submetidos à cognição exauriente por parte do Juízo
a quo.

Portanto, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada a matéria, fim a que não se destina o embargo aclaratório.

Há muito já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000205-47.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARG
AD
O
:
UDSON AURICH

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Omissão. Vício inexistente. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I -
R
ejeita-
se o
presente embargo aclaratório na medida em que,
as razões vertidas visam, claramente, a reapreciação dos temas sob o enfoque que entende correto o Embargante.

II -
S
obre a
ausência
procuração
quando do requerimento administrativo
, consta dos autos troca de e-mails entre as partes em que solicitado pelo preposto do Banco do Brasil a dita procuração, no que teria sido atendido pelo Agravante.

III - D
iante de uma cognição perfunctória, como próprio desta via, restou asseverado que havia probabilidade na pretensão vertida pelo Autor-Recorrido e que os
requisitos
legais ao alongamento pretendido,
por certo,
seriam
submetido
s
à cognição exauriente por parte do Juízo
a quo.

I
V
-
Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.